Tribunal: TJBA
Processo: 0500247-59.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500247-59.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros Advogado(s): MARCIO SILVA DE JESUS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: MIRIA MARCIA SANTOS CAETANO DA SILVA Advogado(s):TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE FOSSEM ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECEBIMENTO DE VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500247-59.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada MIRIA MARCIA SANTOS CAETANO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, .